Tribunal: TJDFT
Processo: 0714216-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714216-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CASA DAS MÁQUINAS RECORRIDO: ALEXANDRE CAVALCA TAVARES D E S P A C H O Ciente da decisão do e. Ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça (ID Num. 50625604 - Pág. 92/95), proferida no Recurso de AgInt nos EDcl no AgInt no Agravo em Recurso Especial No 1814611 - DF, que reformou o acórdão desta E. 1a Câmara Cível do TJDFT, restabelecendo a sentença. Dê-se ciência às partes sobre o retorno dos autos a TJDFT. Após, observando as cautelas pertinentes, arquivem-se, haja vista a certidão de trânsito em julgado em 23/08/2023. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador